Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO À FORMAL DE PARTILHA DO EXECUTADO EM OUTRA AÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora haja previsão no parágrafo único do art. 11 do CPC que “Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público”, verifica-se a possibilidade de o credor ter acesso ao formal de partilha do devedor, a fim de analisar a partilha derivada de divórcio para fins de satisfação de crédito.
2. Cabível o recebimento de dados sigilosos na fase satisfativa, porém deve-se adotar medidas necessárias para assegurar a confidencialidade, nos termos do parágrafo único do art. 773 do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o Juízo a quo oficie à 5a Vara de Família de Brasília, para que o ora recorrente tenha acesso ao formal de partilha do agravado/devedor, resguardada a sua confidencialidade no processo de execução.